Tribunal: TJDFT
Processo: 0052923-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0052923-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CLEBER JOSE RODRIGUES ALHO, LOURENCO FRANCISCO DE OLIVEIRA, JOSE SANTIAGO NAUD, DEBORA RODRIGUES, IVONETE DOS SANTOS BORGES, MARCIANA DE SOUZA, ROBERTO DE SOUSA SILVEIRA, RAFAEL GARCIA CALDERON BARRANCO, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO DESPACHO Nas petições de IDs 22388581 e 22388583, o recorrente BANCO BRADESCO S/A informa a realização de acordo com relação às partes MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO e JOSÉ SANTIAGO NAUDE, pugnando pela sua homologação. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no tocante às partes acima mencionadas, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Considerando que também foram celebrados acordos em relação aos demais litisconsortes (IDs 11655531, 21924440, 21924443, 22080473, 22080476, 22367366 e 22367368), certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024